Tribunal: TJSP
Processo: 2106872-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar à ré que mantenha os prestadores indicados na inicial em sua rede credenciada. Insurgência da seguradora. Diversos precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara, (i) analisando o descredenciamento por parte da mesma ré; (ii) reconhecendo que o "Grupo Dasa", além

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar à ré que mantenha os prestadores indicados na inicial em sua rede credenciada. Insurgência da seguradora. Diversos precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara, (i) analisando o descredenciamento por parte da mesma ré; (ii) reconhecendo que o "Grupo Dasa", além de se tratar de prestador que já integrava a rede credenciada, não é do mesmo porte dos prestadores descredenciados; (iii) assentando que pouco importa a expressão utilizada pela ré, de "redimensionamento da rede", tratando-se de verdadeiro descredenciamento; e (iv) reconhecendo em muitos casos que nem mesmo houve prévia comunicação do consumidor. Probabilidade do direito do autor evidenciada. Perigo de demora também presente. Paciente quase octogenário, que se vale frequentemente dos prestadores descredenciados para a realização de exames. Decisão mantida. Recurso desprovido.